Tribunal: TJSP
Processo: 1522107-95.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes - Autoria e materialidade delitiva comprovada pelos elementos constantes dos autos - Absolvição descabida – Pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/06 afastado - Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio - Penas que demandam ajustes - Cabimento da aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência em grau máximo -

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes - Autoria e materialidade delitiva comprovada pelos elementos constantes dos autos - Absolvição descabida – Pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/06 afastado - Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio - Penas que demandam ajustes - Cabimento da aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência em grau máximo - Regime semiaberto imposto na origem - Adequação, contudo, da regência aberta para o início do desconto da corporal - Possibilidade da substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos - Recurso parcialmente provido para esses fins.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1522107-
95.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA CAROLINE DE
SOUSA CARDOSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Assim, DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso a fim de reduzir a apenação para 01 (um) ano
e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-
multa, no piso legal, substituir a corporal por restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a critério do juízo das
execuções, e para fixar a regência aberta para o eventual desconto da reclusiva.
Expeça-se alvará de soltura clausulado. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522107-95.2019.8.26.0228 -Voto no 15276
2
Voto no 15276
Apelação no 1522107-95.2019.8.26.0228
Tráfico ilícito de entorpecentes - Autoria e
materialidade delitiva comprovada pelos elementos
constantes dos autos - Absolvição descabida

Pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei no
11.343/06
afastado
-
Circunstâncias
que
demonstram a dedicação ao comércio espúrio -
Penas que demandam ajustes - Cabimento da
aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de
regência em grau máximo - Regime semiaberto
imposto na origem - Adequação, contudo, da
regência aberta para o início do desconto da
corporal - Possibilidade da substituição da privativa
de liberdade por restritivas de direitos - Recurso
parcialmente provido para esses fins.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 125/127) que julgou
procedente a ação penal e condenou Sarah Silva de Lima como incursa no artigo 33,
caput, da Lei n.o 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso legal.
A ré pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a
desclassificação para a figura prevista no artigo 28 da lei de regência, ou ainda, a aplicação
do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas no grau máximo, a mitigação do
regime carcerário, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(fls. 170/181).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 187/190), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do reclamo (fls. 228/237).
É o relatório.
É dos autos que a acusada, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na
denúncia, trazia consigo 20 (vinte) porções de maconha, com peso líquido total de 33,4
gramas (cf. auto de exibição e apreensão a fls. 12/13), para fins de comercialização e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522107-95.2019.8.26.0228 -Voto no 15276
3
entrega ao consumo de terceiros.
Interrogada em juízo, refutou a acionada a falta que lhe foi irrogada. A droga
que portava se destinava ao seu próprio consumo. Estava no local dos fatos, pois ali
trabalha como vendedora ambulante, comercializando itens diversos. Em dado momento,
dois policiais à paisana se aproximaram, e então indagou se eles gostariam de comprar algo
em sua banca. Os policiais acharam que ela estava se referindo à venda de drogas e a
abordaram, momento em que sua colega Daniele correu. Tinha em seu poder apenas 25
gramas de maconha, para uso próprio e R$30,00 (trinta reais), referente ao troco recebido
quando da aquisição do entorpecente. Trabalha honestamente como cantora e vendedora
ambulante (cf. gravação inserta em autos digitais).
A negativa, contudo, contrastada por outras provas idôneas, não subsiste.
Policial Civil Maurício relembrou sua atuação. Denúncia anônima dava conta
de que três mulheres estariam realizando a traficância no local dos fatos, sendo uma delas
Daniele, “dona” do ponto de venda de drogas. Rumaram para o endereço indicado, com
uma viatura descaracterizada, oportunidade em que realizaram breve campana e avistaram
a ré em contato com um casal, em movimentação típica de narcotráfico. Viu o momento
em que Daniele entregou à ré uma bolsa contendo os entorpecentes, e ao tentarem abordá-
las, ambas empreenderam fuga, e apenas a ré restou detida. Daniele deixou cair um celular
e um cartão em seu nome, pelo que puderam identificá-la. Após conduzirem a ré à
delegacia de polícia, ela foi submetida à revista pessoal por policial feminina, constatando-
se que a bolsa que estava em seu poder continha porções de maconha, além de R$30,00
(trinta reais). Indagada, a acusada admitiu informalmente a traficância (cf. gravação inserta
em autos digitais).
De igual teor os relatos do policial civil Marcelo. Em acréscimo, relatou ter
visto a ré efetuar venda de narcóticos a um casal (cf. gravação inserta em autos digitais).
Note-se que o depoimento prestado por policial, porque agente público forçado
a obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade e
legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo prejudicado. A
dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie. É, afinal, como tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522107-95.2019.8.26.0228 -Voto no 15276
4
decidido esta Egrégia Corte, conforme o aresto abaixo colacionado:
“Iterativa é a jurisprudência que considera idôneo o depoimento de policial,
quando se encontra com outros elementos de convicção. Não há razão para
refutá-lo. Como é cediço, 'os funcionários da Polícia merecem, em seus
relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando
se apresentem razão concreta de suspeição' (Ap. Crim. no 153.983-3, Santos,
j. em 07.07.94). Em outro julgado desta Augusta Corte ficou destacado que
'não há descrer, aprioristicamente, do relato de policial, somente porque são
policiais. Se, naturalmente, são policiais que abordam um suspeito e
procedem à apreensão de droga, é intuitivo que eles irão depor e relatar o
que fizeram. Seria verdadeiro contra-senso negar veracidade aos relatos
somente porque efetuados por policiais, sob a surrada e inconsistente
alegação de que assim agem para dar validade à apuração desenvolvida'
(TJSP, Ap. Crim. no 234.718-3, 3a Câm. Crim., Rel. o Des. WALTER
GUILHERME, in RJTJSP, 208/273-277); e, dessarte, 'como todo e qualquer
testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório'
(in
RT
730/569)”
-
Apelação
Criminal
no
0077713-44.2012.8.26.0224, Comarca de Guarulhos, Rel. Des. Cardoso
Perpétuo, j. em 19.03.2015, v. u.).
E ainda:
“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DEMONSTRADA POR
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. ADMISSIBILIDADE.
LOCAL PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CAUSA DE
AUMENTO
DE
PENA.
INOCORRÊNCIA.
PARTICIPAÇÃO
DE
ADOLESCENTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, VI, DA
LEI No 11.343/06. OCORRÊNCIA. 1. É admissível o depoimento de policiais
militares na elucidação de crimes de tráfico de entorpecentes, tendo
validade no exame global do quadro probatório. 2. Estabelecimentos de
ensino localizados a aproximadamente 500 metros do local do tráfico de
drogas, sem a comprovação de se tratarem de passagem obrigatória de
eventuais usuários, não configuram causa de aumento de pena. 3.
Participação de adolescente no tráfico de drogas consubstancia causa de
aumento de pena, nos termos do art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/06” (Apelação
Criminal no 0025463-42.2010.8.26.0050, Rel. Des. Renê Ricupero, j. em
04.08.11, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522107-95.2019.8.26.0228 -Voto no 15276
5
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso elemento
de convicção e não foram infirmados pela defesa.
E não se prospecta, em resumo, qualquer senão nos informes dos policiais,
muito menos deliberada postura incriminadora daqueles que não disporiam de motivos a
fazê-lo. E isso, no geral, foi bem aquilatado na origem.
No aspecto, os dados do evento falam por si. Já a fuga encetada com a
aproximação policial diz muito do sucedido. Soma-se a tanto a existência de denúncia
anônima dando conta da prática da traficância por Daniele e outras duas jovens, e a
admissão da ré de que a amiga que logrou êxito na fuga seria Daniele.
Não bastasse, segundo relatos dos policiais, a ré foi vista em pleno ato difusivo,
e portava quantidade considerável de maconha, já fracionada e pronta à disseminação 20
(vinte) porções, com peso líquido total de 33,4 gramas (cf. auto de exibição e apreensão a
fls. 12/13)-, a evidenciar o exercício da traficância.
Mais a mais, em faltas do jaez, há que se conferir prestígio àqueles que, ao
menos aparentemente (e à defesa cumpria dispor o inverso), desempenham um múnus
público, em confronto com adversidades locais. Seria ilógico conceber, do contrário, que o
Estado-Polícia tendesse a coibir a marginalidade com imposturas, mormente sem qualquer
justificativa plausível a tanto.
De outro giro, eventual condição de usuária da acusada não a torna inapta ao
exercício da mercancia espúria; ao reverso, não raras vezes são condições coincidentes e
concorrentes, que atuam como razão para o exercício difusor e na captação da mão de obra
respectiva.
Nem se pode perder de vista que a quantidade das drogas é sim um fator
determinante a distinguir o mercador do mero usuário.
Esse, aliás, um argumento que se replica em casos que tais, quase como um
mantra, de sorte a traduzir, na expressão da droga a efetiva finalidade.
Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios torna induvidosas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522107-95.2019.8.26.0228 -Voto no 15276
6
autoria e materialidade da prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a
tornar correta, pois, a responsabilização criminal da acusada, nos moldes do reconhecido na
r. sentença recorrida.
A sanção, todavia, merece reparo.
A basal foi fixada no piso legal, de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500
(quinhentos) dias-multa, assim mantida na etapa seguinte, à mingua de agravantes a serem
consideradas, e da não incidência da atenuante da menoridade relativa (fls. 05), nos termos
da Súmula 231, do C. STJ.
A seguir, por se tratar de ré primária, relativamente menor, sem antecedentes
desabonadores, e ausente demonstração de que se dedique a atividades criminosas,
tampouco integre organização dessa natureza, é caso de se aplicar o redutor do § 4o do
artigo 33 da Lei no 11.343/06 em seu grau máximo (dois terços). Assim, a pena torna-se
definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 166 (cento
e sessenta e seis) dias-multa, no piso legal.
Para tanto, a expressão do narcótico - não tanta para os padrões de um
traficante de alguma representatividade - como as parcas condições de atuação, a revelar
mesmo a atividade no pequeno varejo, condizem com prêmio legal ora ajustado.
Note-se, outrossim, que a despeito de a r. sentença noticiar que a acionada foi
presa por tráfico internacional de drogas, dando ensejo à ação penal no 1503328-
92.2019.8.26.0228, ressalvadas as vênias ao magistrado da origem, porque inexistente
informações acerca do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, tal ação
penal não pode repercutir na pena imposta, sob pena de violação ao princípio da presunção
de não culpabilidade (art. 5o, LIV, da Constituição Federal).
No mais, tendo em vista a Resolução no 05 do Senado Federal, publicada em
15/02/2012, que suspendeu a eficácia da expressão “vedada a conversão em penas
restritivas de direitos” contida no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, e presentes os
requisitos do art. 44, do Código Penal, substituo a corporal pelas alternativas de prestação
de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação, e prestação pecuniária, a critério do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522107-95.2019.8.26.0228 -Voto no 15276
7
juízo das execuções.
Descumprida a alternativa, o desconto da aflitiva se dará no regime aberto, nos
termos do art. 33, §2o, “c”, do Código Penal.
Acrescenta-se, ainda, que as fases dosimétricas hão de guardar lógica entre si;
ainda que se lhes confira certa autonomia, não podem confrontar critérios numa e noutra
ocasião, sobretudo quando se opera a quantificação da resposta penal.
Bem assim, sopesada a pena inicial estabelecida no mínimo, conferido o
redutor distintivo do tráfico eventual, bem como operada a substituição da privativa de
liberdade nos moldes do art. 44, do código de rito, não se poderia, ao final, impor-lhe
regime outro para a hipótese de revogação da benesse, notadamente quando as condições
subjetivas não o permitem.
A eleição do regime aberto, aliás, se afina ao disposto na Súmula 718 do
Supremo Tribunal Federal estabelece que “a opinião do julgador sobre a gravidade em
abstrato do crime não constitui motivação idônea para imposição de regime mais severo
do que o permitido segundo a pena aplicada”.
Assim, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso a fim de reduzir a
apenação para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 166 (cento e
sessenta e seis) dias-multa, no piso legal, substituir a corporal por restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a critério do
juízo das execuções, e para fixar a regência aberta para o eventual desconto da reclusiva.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
MARCELO GORDO
Relator